Tribunal: TJES
Processo: 5007388-94.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007388-94.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TIAGO DE ARAUJO CAMILLO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007388-94.2020.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECORRIDO/RECORRENTE: TIAGO DE ARAUJO CAMILO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ATRASO NO PAGAMENTO.
PROTESTO INDEVIDO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
IMPROV
IDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do Autor

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada
manejada por
TIAGO DE ARAUJO CAMILO
em desfavor d
e
EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, por meio da qual requer a
suspensão
dos protestos realizados no CPF do Autor referent
es à
Instalação n
º
. 160452013, tendo em vista a quitação de todos os débitos, e,
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais decorrente de protesto indevido registrado em seu nome.

Em sede
de contrarrazões recursais
(
ID 2449188
), o autor
requer a manutenção integral da sentença objurgada.

Tese do Réu

A defesa requereu a improcedência da ação, aduzindo que não praticou qualquer ato ilícito, e que “
a quitação das parcelas apenas ocorreu após o registro de seu nome no protesto junto ao cartório compete
”; assevera, ainda, que a negativação do cliente é mero exercício regular de direito, que o autor falhou em comprovar os alegados danos morais e materiais sofridos.

Em sede recursal (ID 2449181), a empresa reitera os termos da contestação, pugnando pela reforma da sentença, e, subsidiariamente, requerendo a minoração dos danos morais.

Sentença

A sentença
ao

ID 2449177
foi proferida nos seguintes termos: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (
EDP
) a pagar à parte autora (
TIAGO DE ARAUJO CAMILLO
) o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) DETERMINO o

cancelamento

dos
protesto
s
em nome da parte requerente levadas a efeito pela requerida (Id.
5216978).
Oficie-se
”.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o autor ajuizou a presente demanda relatando que durante o ano de 2020 teve diversos problemas e dificuldades financeiras, o que o impediram de quitar tempestivamente suas obrigações contidas junto à Ré. Aduz que mesmo após o pagamento das faturas em aberto (referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020), foi surpreendido com a existência de protesto de quatro títulos registrados em seu nome (número de instalação 160452013).

No caso em apreço, verifica-se que sentença de piso considerou que houve o dano moral, já que o protesto fora feito indevidamente. Entendo, por bem, seguir a linha do Douto Julgador de piso.

Isto
porque o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em
matéria de relações de consumo, sendo verossímil a afirmação do consumidor sobre um determinado fato, inverte-se o ônus da prova a esse respeito (artigo 6º, VIII, do CDC),
de forma
promover o
equilíbrio das relações de consumo e assegura
r
os direitos do consumidor,
atendendo
o disposto pelo artigo 5º, inciso XXXII, da
Magna Carta.

Analisando detidamente o caderno processual e os documentos nele constantes, verifico que o autor, de fato,
realizou o pagamento das faturas vencidas referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020 em data anterior aos protestos (Ids. 5216978 e 5216988): qual seja, nos dias 01/08/2020 e 03/08/2020.

Observo ainda que os protestos somente foram realizados nos dias 04/08/2020 e 07/08/2020, sendo, portanto, indevidos e eivados de ilegalidade na forma do art. 186, do Código Civil, eis que realizados em momento posterior ao pagamento, oportunidade em que não havia débito algum entre as partes.

Desta forma,
in casu
,
é evidente que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida,
diante da
sua
falta de diligência antes de realizar o protesto,
bem como de sua negativa em oferecer ao autor a carta de anuência para cancelamento dos protestos.

Outrossim, saliento que
a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988.
Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais
,
saliento
que
“
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, imprescindível o reconhecimento de que os protestos indevidos realizados pela parte ré geram dano moral passível de reparação no caso em tela.

Os danos morais exsurgem das próprias circunstâncias do fato e devem ser fixados dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa, entretanto, sem deixar de considerar as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). Neste caso, assemelha-se razoável a quantia de R$
7
.000,00, considerando os critérios mencionados, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a r. sentença de objurgada na forma como lançada. Condeno a recorrente EDP - ESCELSA S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.